Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE BUSCAS PATRIMONIAIS ANTERIORES. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. MENOR ONEROSIDADE. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS MENOS GRAVOSAS.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
4. A reiteração automática (“Teimosinha”) da ordem de bloqueio corresponde à renovação de pesquisa por ativos financeiros, na medida em que as tentativas de bloqueio são repetidas a cada dois dias, porém, de modo automático pelo Sisbajud, durante o prazo estabelecido na ordem inicial.
5. A execução se rege pelo princípio da menor onerosidade. Dessa forma, cumpre adotar, inicialmente, as técnicas executivas menos gravosas, como a busca ordinária por ativos financeiros (Sisbajud) e veículos (Renajud). Caso essas medidas sejam infrutíferas, admite-se a utilização de meios mais invasivos.
6. Na hipótese, não foram realizadas pesquisas anteriores. Portanto, não é possível afastar, de plano, a possibilidade da tentativa de bloqueio simples (sem reiteração automática) ser bem sucedida.
7. Recurso conhecido e não provido.